Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-38.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000163-38.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERIVAM DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO, MARCELO JOSE RIBEIRO NASCIMENTO

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

ACORDÃO

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RISCO NÃO CONFIGURADO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez permanente (IPA ou IPD-F) formulado por empregado contra a seguradora, em razão de patologias ortopédicas e psiquiátricas, com alegação de nexo causal ou concausal laboral. O laudo pericial judicial concluiu pela ausência de invalidez permanente e de perda da existência independente, atestando apenas incapacidade parcial para atividades de esforço e o exercício de nova atividade remunerada. II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a recusa do juízo em solicitar esclarecimentos complementares à perita configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se as patologias do segurado se enquadram na cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) sob a ótica da equiparação à doença ocupacional/acidente de trabalho; e (iii) saber se a condição de incapacidade parcial apurada pela perícia é suficiente para configurar a Invalidez por Doença Funcional (IPD-F), que exige a perda da existência independente. III. Razões de decidir

3.

O indeferimento de provas complementares, quando o conjunto probatório é considerado suficiente pelo Juízo para a formação do convencimento, não configura cerceamento de defesa, mas exercício da prerrogativa legal do juiz (Art. 370, parágrafo único, do CPC).

4.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é inaplicável, pois o contrato de seguro, regido pelo Art. 757 do Código Civil, exclui expressamente "doenças profissionais ou ocupacionais, mesmos quando consideradas acidente do trabalho pela legislação previdenciária" (Cláusula 3.1.2, item 'c', das Condições Gerais), e o laudo pericial afastou o nexo de acidente de trabalho.

5.

A cobertura de Invalidez por Doença Funcional (IPD-F) não se concretiza, por exigir a perda total e permanente da existência independente (funções autonômicas), o que é contrariado pelas conclusões da perícia que atestam apenas incapacidade parcial e o exercício de atividade laboral remunerada pelo segurado.

6.

A conclusão técnica da perícia, que afasta a invalidez permanente total para fins securitários, prepondera, confirmando a inexistência de sinistro passível de indenização sob os termos estritos do contrato. IV. Dispositivo e tese

7.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É lícita a cláusula de contrato de seguro de vida em grupo que exclui a cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) para os casos de doenças profissionais e ocupacionais, mesmo quando equiparadas a acidentes de trabalho pela legislação previdenciária. 2. A cobertura de Invalidez por Doença Funcional (IPD-F) exige a comprovação da perda total e permanente da existência independente do segurado, não se confundindo com a incapacidade laboral parcial ou total para a profissão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 370, 487, I; CC, art. 757. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.867.199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 18/10/2021 (Tema 1068).

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000163-38.2021.8.05.0244
, em que figuram como apelante
ERIVAM DOS SANTOS SILVA
e como apelado
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora